Tribunal: TJSP
Processo: 1005417-86.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da lide secundária. Inconformismo da requerida-litisdenunciante.
1. Ação principal. Transporte de mercadorias. Carga desviada. Apropriação indébita da mercadoria pelo motorista subcontratado. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora da mercadoria. Culpa in eligendo.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da lide secundária. Inconformismo da requerida-litisdenunciante.
1. Ação principal. Transporte de mercadorias. Carga desviada. Apropriação indébita da mercadoria pelo motorista subcontratado. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora da mercadoria. Culpa in eligendo.
2. Denunciação da lide. Transportadora que contratou motorista não recomendado pela gerenciadora de risco no dia do embarque. Cláusula da apólice que exigia a contratação de motorista indicados pelo perfil da gerenciadora de riscos. Cobertura indevida.
3. Sucumbência. Em razão da rejeição do pedido de indenização por danos morais, é de rigor a fixação de sucumbência recíproca na ação principal.
Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte.